Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-02.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006744-02.2020.8.11.0037
RECORRENTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
RECORRIDO: ELISANDRA DOS SANTOS ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 97146951):
APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO – DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA URGENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ. É ilegítima a demora da operadora de plano de saúde em autorizar a realização de procedimento urgente. A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico, prescrito em regime de urgência, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, porque agrava a situação física, psicológica e emocional do beneficiário. Reformada a sentença, comporta inversão a distribuição da sucumbência.
(TJ-MT 10067440220208110037 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento ao recurso da parte ré e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros de mora, no valor de 1% ao mês, a partir da citação.
Em decorrência da alteração no resultado do julgamento, determinou que os ônus de sucumbência sejam suportados apenas pela ré, calculada a verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento).
A parte recorrente alega a violação ao artigo 485, VI do CPC, ao fundamento de que a parte recorrida carece de interesse de agir, uma vez que não houve negativa de atendimento, já que os exames e materiais atinentes ao procedimento cirúrgico prescrito foram disponibilizados.
Suscita a afronta ao artigo 85, §2o do CPC “(...) a demanda não é de grande complexidade, ou sequer chegou na fase de instrução processual, julgando-se antecipadamente o feito, de modo que, mostra-se desproporcional a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (...)”.
Recurso tempestivo (id 102119471) e preparado (id 102119471).
Contrarrazões apresentadas (id 104606481).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a parte recorrente alega a violação ao artigo 485, VI do CPC, ao argumento de que a parte recorrida carece de interesse de agir, uma vez que não houve negativa de atendimento, já que os exames e materiais atinentes ao procedimento cirúrgico prescrito foram disponibilizados.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) A empresa apelante SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA alega, preliminarmente, carência de ação por falta de interesse de agir, porque teria autorizado o procedimento requerido em 17.09.2020, portanto antes mesmo de ter sido proposta a presente ação.
Ocorre que a ação foi proposta em 16.10.2020 porque até aquele momento, mais de um mês após o requerimento da realização da cirurgia (ID 89155516 - Pág. 1), a requerida ainda não havia autorizado a realização do procedimento.
Ressalte-se que a decisão que deferiu a liminar para compelir a requerida a autorizar a cirurgia foi proferida em 19.10.2020 e somente em 25.11.2020 a requerida veio aos autos informar o cumprimento da liminar (ID 89155525 - Pág. 1).
Portanto, ainda que não tenha havido recusa formal do tratamento, a excessiva e injustificada demora para autorizar o procedimento cirúrgico fizeram com que a autora fosse obrigada a recorrer a uma decisão judicial para obter o tratamento de que necessitava e que havia sido prescrito pelo médico assistente.
Desse modo, não há falar-se em ausência de interesse de agir, porque se não fosse a decisão proferida pelo Juízo mais de um mês após o requerimento, talvez a cirurgia ainda não tivesse sido realizada. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto a esse ponto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE TRATAMENTO MÉDICO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, alterar a conclusão do Tribunal de origem para desconstituir o interesse de agir do recorrido, bem como para afastar o dano moral, seria necessária nova análise da prova dos autos, inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1258270 MG 2018/0051064-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018) (g.n)
A parte recorrente suscita, ainda, a afronta ao artigo 85, §2o do CPC, sob a alegação de que “(...) a demanda não é de grande complexidade, ou sequer chegou na fase de instrução processual, julgando-se antecipadamente o feito, de modo que, mostra-se desproporcional a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (...)”.
Quanto à questão apontada, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) após a condenação da requerida ao pagamento de indenização, verifica-se que não é mais o caso de sucumbência recíproca, de modo que somente a requerida deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Em virtude da existência de condenação, sobre este valor devem passar a ser calculados os honorários advocatícios que, após a majoração em grau de recurso, ficam arbitrados à proporção de 20% do valor da condenação. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios também enseja o exame dos fatos e provas dos autos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O STJ firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de indenização por danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que na espécie, não ocorreu. 3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1551393 SP 2019/0218344-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça